Tribunal: TJMT
Processo: 1007439-96.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007439-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - CPF: 734.556.361-87 (AGRAVADO), ADEMIR AUGUSTO SANTANA - CPF: 231.878.268-73 (AGRAVADO), ESPOLIO DE EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JAIR CUSTODIO VIEIRA (AGRAVADO), ESPOLIO DE EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA (AGRAVADO), DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - CPF: 734.556.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LEDA CRUZ SANTOS E SILVA - CPF: 762.585.488-49 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA - CPF: 701.631.207-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA LINHARES - CPF: 590.194.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE PRETENDIDA PELA PARTE AGRAVADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA (CONEXA)

– SUSPENSÃO - NECESSIDADE–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Demonstrado que a ação anulatória pode vir a ser julgada procedente, o sobrestamento da decisão que determinou a imissão do exequente\agravado na posse do imóvel é medida que se impõe, considerando o perigo de dano iminente (perda do direito de posse do executado\agravante) e a possibilidade de reversibilidade da medida se, posteriormente, o pedido inicial for julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por HÉLIO SILVA PARENTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga que, no Cumprimento de Sentença, na Ação de Reintegração de Posse nº 0000196-50.2003.8.11.0044,
determinou
que seja expedido mandado de imissão de posse da área denominada “Fazenda Vaidosa” em favor dos credores, ora agravados.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão combatida está equivocada, pois ignorou o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação anulatória, conforme prevê o artigo 313, inciso v, alínea “a”, do CPC, isso porque há flagrante prejudicialidade produzida pelo ingresso daquela Ação Anulatória com Núm. Único 1003085-61.2020.8.11.0044 proposta por EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA.

Alega que a decisão errou ao determinar a imissão na posse de toda a fazenda sem fazer a individualização da área conforme transação homologada pelo próprio juízo
a quo
.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi conferido ao agravo no id. 125648673.

Contrarrazões no id. 128677184. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão que
determinou
a expedição do mandado de imissão da posse da área denominada “Fazenda Vaidosa” em favor dos credores\agravados, ante o inadimplemento do acordo entabulado entre as partes, pelo executado\agravante.

Pois bem.

Convém registrar que o Código de Processo Civil implementou a sistemática das tutelas provisórias (arts. 294 e seguintes), as quais se subdividem em tutela de evidência, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 311, e em tutelas de urgência, estas requeridas incidentalmente ou com caráter antecipatório, de natureza satisfativa ou cautelar, com o objetivo de assegurar o direito reclamado ou o resultado útil do processo.

No caso, ao pretender a suspensão de decisão proferida no processo de execução, cujos procedimentos expropriatórios de bens são objeto de anulação em demanda que se encontra em trâmite na origem, a parte executada\agravante busca o deferimento da tutela de urgência, a qual depende da prévia comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Discorrendo sobre o dispositivo legal sobredito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

3. Probabilidade do direito. (...)
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponível nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
.

4. Perigo da demora. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em "perigo de dano" (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e "risco ao resultado útil do processo" (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.

(...)

5. Caução: (...) Trata-se de exigência que deve obedecer às particularidades do caso ("conforme o caso", refere o art. 300, §1º, CPC). Assim, se o direito é desde logo muito provável, não deve o juiz exigir caução. Desde logo refere o legislador que não é o caso de exigir caução da parte economicamente hipossuficiente. (arts. 7º e 300, §1º, CPC).

(...) (aut. cit. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313)

Acerca do requisito irreversibilidade, também necessário para a concessão da tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida:

A norma tem nobre preocupação com o direito ao contraditória e à ampla defesa, servindo como salvaguarda do direito à segurança jurídica do réu, mas deve ser interpretada à luz da efetividade da tutela jurisdicional. (...)

Atento a entendimento doutrinário firmado sobre o tema, o dispositivo legal deixa claro que a irreversibilidade não diz respeito ao provimento que antecipa a tutela, e sim aos efeitos práticos gerados por ele. (STJ, 3ª Turma. REsp 737.047/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.02.2006, DJ 13.03.2006, p. 321). O pronunciamento é sempre reversível, mediante a interposição do recurso cabível ou a prolação de outra decisão que virá substituí-lo. Daí por que correto o dispositivo ao consagrar o entendimento de que a irreversibilidade não é a jurídica, sempre inexistente, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante, na eventualidade de revogação da tutela antecipada. (...) (aut. cit. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 478)

No caso, tem-se presente o requisito da probabilidade do direito, pois o agravado EUCLIDES CUSTÓDIO VIEIRA ingressou com AÇÃO ANULATÓRIA, em que requereu a distribuição por dependência 196-50.2003.811.0044 (Código 9142) em trâmite na 1ª vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, (ação em que se postula o cumprimento de sentença) no intuito de desfazer o acordo homologado entre as partes, isso porque, no seu entender, ocorreu violação ao seu direito na avença.

Distribuída a Ação Ordinária, o Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca indeferiu a preliminar da distribuição por dependência, no entanto, com fundamento no entendimento de que a anulação de sentença homologatória de acordo judicial deve tramitar no mesmo juízo da ação anterior (art. 966, §4º, CPC), declinou a competência.

Com a redistribuição do feito, o Juízo
a quo
não suscitou nenhum conflito de competência, sucedendo na apreciação da pretensão liminar que resultou indeferida e, concomitantemente, ordenou a citação das partes, em que figura no polo passivo daquela Ação Anulatória, o ora agravante junto com os Agravados Espólio de Jair Custódio Vieira e o incapaz Ademir Augusto Santana.

Durante o trâmite dos autos, existiram vários acordos feitos, sendo que, o agravado EUCLIDES CUSTÓDIO VIEIRA não participou de nenhum deles.

Aliado a isso, o executado\agravante, por intermédio do GILSON ALVES LINO JÚNIOR, no intuito encerrar a litigiosidade e conciliar os interesses entre as partes, depositou em Juízo R$600.000,00 (seiscentos mil reais) conforme faz prova as Guias de Id. Núm. 79539707 e 79539708 no Proc. de origem, a fim de fazer valer o acordo entabulado.

Por essas razões, entendo que há prejudicialidade externa, de modo a permitir a suspensão da imissão na posse pelos agravados, até o julgamento do mérito da Ação Anulatória, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, isso porque há a necessidade de aferir a existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, a fim de que se evite o conflito de decisões, onde impera o “entra e sai” da área litigiosa, causando inúmeros transtornos e prejuízos para os envolvidos, bem como, caso seja procedente a referida ação, o prejuízo da parte agravada será menor que o do agravante.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de ratificar a tutela recursal e, por conseguinte, suspender o cumprimento de sentença até o deslinde da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022